Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0720855-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: LEONARDO MARTINS GOMES D E S P A C H O V I S T O S ETC. Cuida-se de Reclamação Criminal manejada no Plantão Judicial de 2a Instância pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília no bojo do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha), Feito n.o 0726565-37.2023.8.07.0016, que indeferiu, por ora, a aplicação das medidas protetivas de urgência pleiteadas por CARMÉLIA SILVA CARVALHO GOMES em desfavor de LEONARDO MARTINS GOMES, nos termos da Ocorrência Policial n. 1650/2023 – DEAM, pela prática, em tese, de crimes de dano e lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Inicialmente, o Reclamante defende o cabimento do expediente interposto (Reclamação Criminal) como instrumento de impugnação da decisão que indefere pedido de medidas protetivas de urgência, na forma do art. 232 do RITJDFT. Aduz que a decisão impugnada viola o disposto no art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei Maria da Penha, introduzidos pela Lei no 14.550/2023, uma vez que a decisão referente à aplicação de medidas protetivas de urgência deve dar especial importância à palavra da vítima, sendo “ilegal o argumento utilizado pelo juízo a quo de que seriam necessárias outras informações para proteger a mulher” (Num. 47210884 – Pág. 5). Assevera que, de acordo com o aludido dispositivo legal, “o objeto do julgamento não é a comprovação de crime, mas a avaliação da situação de risco à mulher. A existência de risco, ainda que mínimo, exige o deferimento da proteção, de forma que, pelo novo regramento legal, apenas se indefere a medida se estiver comprovada a ausência de risco à mulher, o que claramente não é o caso, pois a vítima traz um relato de situação de violência, o que faz presumir sua necessidade de proteção. O risco não é apenas à integridade física, mas também à integridade psicológica da mulher” (Num. 47210884 – Pág. 5/6). Expõe que a finalidade das medidas protetivas de urgência é a proteção da integridade física e psíquica da mulher, “especialmente no curso da investigação criminal, quando fica especialmente exposta e vulnerável” (Num. 47210884 – Pág. 6), sendo suficiente a “existência de indícios razoáveis de uma situação de risco (...)” (Num. 47210884 – Pág. 7). Afirma que, no caso sob análise, “há muitos elementos acerca dos fatos, como depoimento da vítima, o laudo de ID 159057040, o áudio de ID 159057037, e o próprio depoimento do representado (ID 159057035)” (Num. 47210884 – Pág. 7), que admite que havia consumido bebida alcóolica, bem assim que tomou o celular da vítima, jogando-o no chão mais de uma vez e danificando-o, situação que demonstra que ele deu início às agressões. Acrescenta que “no áudio de ID 159057037 é perceptível o grau de agressividade que o acusado apresentava ao falar com o filho da vítima, aos gritos e muito provavelmente embriagado, situação que certamente perdurou até a chegada da vítima, em torno de trinta minutos depois” (Num. 47210884 – Pág. 7). Alega ser patente a vulnerabilidade da vítima, pois o “ofensor LEONARDO apresentou comportamento agressivo contra a vítima, agredindo-a e injuriando-a. Tais condutas qualificam a situação de risco e fazem emergir um direito fundamental pela vítima de não ter contato com o agressor” (Num. 47210884 – Pág. 8). Discorre sobre o sistema internacional de proteção dos direitos humanos das mulheres e a realidade do Brasil e do Distrito Federal em relação à violência doméstica contra as mulheres. Insiste que a aplicação das medidas protetivas de urgência não impõe a existência de prova cabal, visando à proteção da mulher diante de uma situação de risco em contexto de violência doméstica, com fulcro no princípio da precaução e na máxima efetividade dos direitos fundamentais, a fim de obstar a ocorrência de novos casos de violência em desfavor da mulher. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer, ao final: “a) que seja dispensado o contraditório pelo requerido antes da decisão liminar, conforme determina o art. 282, § 3o, do CPP e art. 18 da Lei n. 11.340/2006. b) seja proferida decisão monocrática liminar, conforme prevê o art. 235 do RITJDFT, a fim de ser reformada a decisão de ID: 159106431, as quais devem ser deferidas nos termos do requerimento da vítima, para se preservar o melhor interesse da vítima mulher; c) posterior confirmação do pedido pela Egrégia Turma Criminal, tendo em vista que: (i) as informações constantes no termo de declaração da vítima prestado em Delegacia de Polícia de ID: 152942302 e demais documentos que acompanham o pedido indicam a ocorrência de violências graves, que sinalizam uma situação de risco à mulher; (ii) Deve-se valorizar a palavra da vítima dos autos sobre a existência de um contexto de conflitualidade potencialmente violenta para fins de deferimento de medidas protetivas de urgência” (Num. 47210884 – Págs. 15/16). Com a inicial veio a cópia integral do Feito originário (0726565-37.2023.8.07.0016). É o breve relatório. A despeito dos fatos noticiados, entendo que não se justifica a apreciação do pedido no Plantão Judicial de 2a Instância. Com efeito, não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito da ofendida, inexistindo elementos que demonstrem, ictu oculi, que a vítima e/ou seus dependentes estejam sob condição de risco à integridade física e/ou psicológica. Ademais, há indícios de que as agressões ocorreram de forma recíproca e as medidas protetivas pleiteadas pela ofendida (Num. 47210885 – Pág. 2) não contemplam o afastamento do cônjuge do lar, mas apenas o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial, além da prestação de caução por perdas e danos materiais (artigos 22, VI e VII, e 24, IV, da Lei n. 11.340/2006). Assim, entende-se que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, determino a normal conclusão da presente Reclamação ao Relator original, Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de maio de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial